Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700343-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA PACIENTE: ALAN DIORGES FREIRE RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALAN DIORGES FREIRE RODRIGUES, condenado definitivamente a 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, como incurso nas penas do art. 33, caput, § 4o, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado, com causa de aumento correspondente ao envolvimento de criança ou adolescente). Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado em regime fechado, mas requereu junto ao juízo das execuções a possibilidade de fixação do regime semiaberto, porque a quantidade de drogas apreendidas não era relevante e o paciente preenchia os requisitos para configurar o tráfico privilegiado, o que foi negado, com a alegação de que seria cabível revisão criminal. Diz que o Superior Tribunal de Justiça, no HC no 596.603/SP, entendeu que não deve ser imposto regime fechado aos condenados por tráfico privilegiado. Ademais, embora desfavoráveis a culpabilidade e os motivos do crime, bem como a circunstância judicial do art. 42 da Lei de Drogas, foi reconhecida a primariedade do paciente. Menciona a Súmula no 719, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” e a Súmula no 718, do referido órgão Superior, segundo a qual “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”. Diz que o paciente não recebeu a causa de diminuição da pena, porque respondeu a ato infracional, agindo o juiz em desencontro com a lei, com ofensa à dosimetria da pena. Discorre sobre a possibilidade de aplicação do regime mais benéfico que o fechado, devido ao tráfico privilegiado, bem como afirma que a quantidade de drogas não é suficiente para a fixação do referido regime. Requer seja estendida a ordem de habeas corpus concedida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus acima mencionado, devendo assegurar o regime aberto para início de cumprimento da pena ao paciente, o qual é primário, com bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e considerando que já cumpriu três meses de pena. Pleiteia, ainda, seja concedida a liminar para redimensionar a pena em razão da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, a fim de transferir o paciente para regime semiaberto (ID 31854684). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido habeas corpus em que o paciente pretende, em síntese, o redimensionamento da pena decorrente de sentença já transitada em julgado e a fixação de regime mais brando, consoante Habeas Corpus coletivo no 596.603/SP – STJ. Entretanto, tenho que não se trata de possibilidade de análise das alegações pela via do habeas corpus, mormente porque se trata de condenação com sentença transitada em julgado, tendo sido impetrado habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça, o qual redimensionou a pena e manteve o regime inicial fechado. Verifica-se a condenação do paciente pelo Juízo de piso, sendo que, interpostas apelações por ambas as partes, foi provida parcialmente a do Ministério Público. No Acórdão no 847819 (ID 31854672), de Relatoria do e. Desembargador José Guilherme, este foi acompanhado pelo e. Desembargador Humberto Ulhoa e pela e. Desembargadora Nilsoni de Freitas, redimensionando a pena do paciente para 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, o qual transitou em julgado em 01/09/2015 (p. 70). Entretanto, foi juntado Telegrama, de 2017 (p. 150), do Superior Tribunal de Justiça, constando que foi concedido habeas corpus de oficio para redimensionar a reprimenda do paciente para 4 anos e 2 meses de reclusão, o que passou a constar da conta de liquidação (ID 31854675 – p. 83 e p. 158-159). Em consulta ao autos do referido Habeas Corpus impetrado contra o Acórdão deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Habeas Corpus no 327.791 - DF (2015/0147299-6), no site do e. Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que foi concedido habeas corpus de ofício para redimensionar a pena nos termos acima, mas, no tocante ao regime inicial fechado mantido pelo Acórdão, este não foi modificado, porquanto foi devidamente fundamentado, consoante registrou o Exmo. Ministro Relator, Jorge Mussi. Confira-se: (...) “Na hipótese, a imposição do regime inicialmente fechado, ao contrário do que sustenta a parte impetrante, foi devidamente motivada, tendo em vista o modus operandi do delito - flagrante de venda em local destinado à prática de esportes pela população juvenil - e a quantidade de droga apreendida - 237,30g - mais balança de precisão, justificando, assim, na trilha do entendimento deste Sodalício, a forma mais gravosa que a inicialmente estabelecida: (...) E concluiu que: 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 34, inciso XX, do RISTJ, não se conhece da impetração, concedendo-se, contudo, habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP, a fim de redimensionar a reprimenda para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão. Verifica-se, ademais, que a decisão do Juízo das Execuções, impugnada pelo presente habeas corpus, ao apreciar os pleitos do impetrante, não analisou suas alegações, limitando-se a registrar que: “O pleito defensivo desafia revisão criminal, razão pela qual dele não conheço. Ao estabelecimento prisional para classificar o interno para trabalho e estudo” (p.199). Assim, salvo melhor juízo, não há decisão a ser rebatida por meio de habeas corpus, porquanto não houve apreciação do pedido do impetrante pelo Juízo de piso, sendo que, de fato, pelo que se pode aferir, o impetrante pretende a revisão ou redimensionamento da pena do paciente, em processo já transitado em julgado, o que não pode ser feito pelo Juízo das Execuções, mas por meio de Revisão Criminal, porquanto, repise-se, de regra, o habeas corpus não é a via adequada para desconstituir coisa julgada, não podendo modificar sentença condenatória transitada em julgado, considerando-se, ainda, que o regime inicial fixado já foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça e mantido. Registre-se, ademais, somente para o fim de esclarecimento, que o impetrante equivocou-se no tocante à afirmação de que não foi aplicado o § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, porquanto foi aplicado pelo Juízo de conhecimento e mantido pelo Acórdão (ID 31854672-p. 20). Assim, observa-se a inadequação da via eleita para apreciação do pleito do impetrante. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022 12:55:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator